Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. CRIME DE RESISTÊNCIA. RESISTÊNCIA ATIVA VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DELITIVA NO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido. 1.1. Se os elementos probatórios demonstram que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, é incabível o pedido de absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
2. Para o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime de resistência, previsto no art. 329 do CP, é necessário que haja resistência ativa, mediante violência ou grave ameaça que torne séria a oposição à ordem legal emanada de agente público. 2.1. Constatado que réu se opôs ativamente a ordem de encaminhamento para a delegacia de polícia, emanada pelos policiais militares, entrando inclusive em luta corporal com os mesmos, ao ponto de causar lesões físicas, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de resistência, previsto no art. 331 do CP, devendo ser mantida a condenação.
3. A jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
4. Se utilizadas circunstâncias distintas para valorar a conduta social (prática delitiva durante o cumprimento de pena por condenação anterior) e para caracterizar a reincidência (condenação definitiva), não há falar em bis in idem.
5. Recurso desprovido.